Tribunal: TJDFT
Processo: 0749013-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749013-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FLAVIO SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEILA MARIA DE OLIVEIRA para reformar a decisão que indeferiu os pedidos executivos da Agravante e suspendeu o curso da execução nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de FLÁVIO SILVA ALVES e NEY MARQUES MOREIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por ter, supostamente, apreciado e indeferido pedido não formulado (referente ao coexecutado NEY MARQUES MOREIRA), deixando de apreciar o pleito correto de penhora de lucros e dividendos do executado FLÁVIO SILVA ALVES. Alega, ainda, a necessidade de cumprimento das diligências já deferidas na decisão de ID 219078017 (como o cadastramento da empresa e intimação para liquidação de cotas), que não teriam sido efetivadas antes da suspensão do feito. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal (efeito ativo) para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar o prosseguimento da execução com a análise do pedido de penhora dos lucros e dividendos de FLÁVIO SILVA ALVES e assegurar a prática das diligências pendentes da decisão de ID 219078017. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo regularmente recolhido (Num. 78161416). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a análise da probabilidade do direito da parte agravante recai sobre o aparente equívoco e a omissão da decisão agravada (Num. 252945808). De fato, em cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada, em seu item 5, parece ter apreciado e indeferido pedido não formulado pela parte exequente, ao indeferir a "constrição sobre cotas sociais e/ou lucros e dividendos auferidos de empresa titularizada por Ney Marques". A agravante sustenta que tal pedido jamais foi feito, sendo direcionado apenas ao coexecutado Flávio Silva Alves. Ademais, a decisão agravada, ao que parece, também não apreciou o pedido de providências executivas efetivamente requerido em relação ao agravado FLÁVIO SILVA ALVES (referente à penhora de seus lucros e dividendos), nem se pronunciou sobre o efetivo cumprimento das diligências relativas à decisão anterior (ID 219078017), que já havia deferido a penhora das cotas sociais do referido executado. O perigo de dano se configura na suspensão do processo (item 6 da decisão agravada) antes da análise dos pedidos pendentes e da efetivação das medidas já deferidas, paralisando a execução sem o exaurimento das medidas cabíveis. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente os itens 5 e 6, e determinar o prosseguimento da execução no primeiro grau, para que o Juízo de origem analise o pedido de penhora de lucros e dividendos do executado FLÁVIO SILVA ALVES e promova o cumprimento das diligências pendentes da decisão de ID 219078017, como entender de direito. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator